Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728317-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Campos Júnior, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação condenatória em obrigação de fazer, consistindo em fornecimento de medicamento, processo autuado sob o no 0712692-27.2024.8.07.0018, promovida contra o Distrito Federal. Esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. (ID 61438708) A Defensoria Pública noticiou o falecimento do agravante, ocorrido em 13/07/2024. (ID 61691859) DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O falecimento superveniente do agravante, comprovado pela Defensoria Pública por meio da certidão de óbito (ID 61691877) implica a perda do interesse recursal, configurando a extinção do processo sem julgamento mérito, nos termos do art. 485 , IX e § 3o , do CPC/15. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Intime-se. Retire-se da pauta. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)